Tribunal: TJSP
Processo: 1013392-38.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação monitória. Interposição de recurso de apelação sem o regular recolhimento do preparo. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido. Determinação para recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Preliminar acolhida. Inaplicável o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação monitória. Interposição de recurso de apelação sem o regular recolhimento do preparo. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido. Determinação para recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Preliminar acolhida. Inaplicável o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não conhecido.